Tribunal: TJDFT
Processo: 0752911-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0752911-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: MARYEL MATOS RODRIGUES, MATTOS SAUDE GESTORA DE PARTICIPACOES SOCIEDADE LIMITADA, BELATAVO HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Itaú Unibanco S/A em face das decisões[1] que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Belatavo Holding Empreendimentos e Participações Ltda. e outros –, indeferira o pedido de arresto executivo incidente sobre imóveis de titularidade da primeira agravada, assim como rejeitara o pleito de pesquisa de ativos via sistema Sniper em face da segunda agravada, sob o fundamento de ausência dos requisitos cautelares e suposta ineficácia da ferramenta de pesquisa. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a efetivação imediata do arresto dos imóveis objeto das matrículas no 172.823, 104.443 e 104.464, bem assim a realização da consulta patrimonial via sistema Sniper, e, alfim, a confirmação da medida com a reforma das decisões desafiadas, legitimando a consecução dos atos processuais postulados. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que aviara a execução almejando forrar-se com o crédito inadimplido pelos agravados, germinado do contrato “Giropré Aplicações Financeiras” no 46811/2271004687, firmado em 01/12/2022, no valor de R$2.994.802,51 (dois milhões, novecentos e noventa e quatro mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e um centavos), que deveria ser pago em 45 (quarenta e cinco) parcelas mensais e consecutivas. Frisara que, defronte as reiteradas tentativas infrutíferas de localização da executada Belatavo Holding Empreendimentos e Participações Ltda., requerera o arresto de imóveis da titularidade dela (CPC, art. 830) com o viso de assegurar futura penhora e garantir a efetividade da execução. Elucidara que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento de que a não localização do devedor desponta como pressuposto suficiente para a concessão da medida, dispensando-se a prova de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigível apenas para o arresto cautelar previsto no artigo 301 do diploma processual. Asseverara, ainda, que o indeferimento da constrição sobre os imóveis indicados (matrículas no 172.823, 104.443 e 104.464) colocaria em risco a satisfação do crédito exequendo, que remonta a cifras milionárias, permitindo eventual dilapidação patrimonial. Pontificara, nessa toada, que a constrição prévia, inclusive por meio eletrônico, é admitida para evitar dilapidação patrimonial e assegurar o resultado útil do processo. Indicara, ainda, no pertinente à coexecutada Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda., que a negativa de consulta via SNIPER contraria os princípios da cooperação e da efetividade processual, pois a ferramenta, disponibilizada pelo CNJ, centraliza pesquisas patrimoniais em diversas bases de dados, conferindo celeridade e economia processual, evidenciando vínculos patrimoniais complexos. Aduzira que a justificativa lançada no provimento objurgado, no sentido de que a ferramenta seria inócua ou insuficientemente alimentada, não deve prosperar, porquanto o Código de Ritos, em seus artigos 772, 797 e 854, faculta ao credor a utilização dos meios auxiliares da justiça para a localização de bens. Pontuara, alfim, que o indeferimento da diligência privilegiaria o inadimplemento e obstaria a razoável duração do processo, vulnerando, a seu ver, a lógica da efetividade da tutela executiva. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Itaú Unibanco S/A em face das decisões que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Belatavo Holding Empreendimentos e Participações Ltda. e outros –, indeferira o pedido de arresto executivo incidente sobre imóveis de titularidade da primeira agravada, assim como rejeitara o pleito de pesquisa de ativos via sistema Sniper em face da segunda agravada, sob o fundamento de ausência dos requisitos cautelares e suposta ineficácia da ferramenta de pesquisa. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a efetivação imediata do arresto dos imóveis objeto das matrículas no 172.823, 104.443 e 104.464, bem assim a realização da consulta patrimonial via sistema Sniper, e, alfim, a confirmação da medida com a reforma das decisões desafiadas, legitimando a consecução dos atos processuais postulados. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia que integra o objeto deste agravo cinge-se à aferição i) da possibilidade de deferimento do arresto de eventual patrimônio de titularidade da primeira agravada, conquanto frustradas as tentativas de citação levadas a efeito no trânsito do executivo manejado em seu desfavor pelo agravante, e ii) da viabilidade de ser assegurada a realização de pesquisas pelo Juízo de origem, em especial via do sistema SNIPER, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente à segunda agravada, à medida que não localizados bens de titularidade dela passíveis de constrição, a despeito das diligências já empreendidas com esse objetivo, frustrando a realização do crédito que assiste o agravante. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, do cotejo dos elementos coligidos ao instrumento e de conformidade com o apregoado pelo artigo 799, inciso VIII, do estatuto processual, ao credor, ao aviar a execução destinada a viabilizar a satisfação do crédito que ostenta e está estampado em título executivo, é facultado pleitear medidas urgentes com o objetivo de viabilizar a efetivação do direito material que titulariza. Do estampado nesse dispositivo emerge a certeza de que, em já estando revestido de aparato material apto a legitimar a perseguição do crédito que titulariza pela via executiva, lhe é resguardado o direito de, de forma incidental, reclamar no próprio bojo do processo executivo medidas destinadas a resguardar a efetividade da execução, notadamente a antecipação do arresto antes da efetivação das diligências destinadas à ultimação da citação do excutido. Com maior razão é resguardado ao exequente o direito de, frustrada a citação, postular o arresto de bens da propriedade do executado, pois expressamente previsto pelo legislador processual como medida consequente e volvida à viabilização da satisfação do débito exequendo (CPC, art. 830). Ora, conforme o procedimento executivo legalmente ordenado, frustrada a citação, na mesma diligência, deverá o oficial de justiça arrestar bens da titularidade do devedor suficientes para realização do débito exequendo. Frustradas ambas as diligências, viável, pois, a efetivação do arresto via dos sistemas eletrônicos. O pedido em tela, portanto, deriva da sistemática procedimental à qual sujeita a execução. Afigurando-se viável a medida postulada, do que emerge dos argumentos alinhados pelo agravante deflui a certeza de que se divisa lastro apto a ensejar sua contemplação com a medida liminar que vindicara. É que a primeira agravada não fora localizada no endereço que declinara no título executivo para realização da diligência citatória. Além disso, não há notícia de seu paradeiro. Ante essas circunstâncias, o arresto que postulara o agravante como medida apta a se transmudar em meio passível de viabilizar a satisfação da obrigação que o aflige reveste-se de lastro. Ademais, há que ser asseverado, consoante pontuado, que, de conformidade com o regulado pelo artigo 830 do Código de Processo Civil, frustrada a citação do executado, o meirinho encarregado de efetivar o ato citatório deverá arrestar-lhe tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Ou seja, ante o procedimento ao qual está sujeita, a execução subordina-se a rito sumaríssimo, mormente até a consumação da penhora, com o objetivo justamente de viabilizar a satisfação do débito exequendo, por já estar estampado em instrumento revestido dos atributos que lhe conferem a qualidade de título executivo, portanto materialmente comprovado, e prevenir a prática de atos originários do devedor tendentes a frustrar a expropriação de bens da sua propriedade se eventualmente não quitar a obrigação que o aflige. Fica patente, assim, que, ante os regramentos derivados dos dispositivos em cotejo, o arresto reclamado pelo agravante, qualificando-se como medida necessária, reveste-se de legitimidade, porquanto aparelhado por aparato passível de revestir os argumentos que alinhara de estofo material. Consequentemente, como a argumentação que alinhavara viera devidamente aparelhada, e, de outra parte, sobeja impassível que a primeira agravada não fora localizada, o que poderá redundar em dificuldade para o transcurso da execução, a medida de urgência que reclamara, além de viável no plano abstrato, está revestida de lastro subjacente, viabilizando seu deferimento de forma a resguardar a satisfação do crédito que persegue. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Arresto executivo (art. 830 do CPC). Distinção entre arresto executivo e arresto cautelar. Citação frustrada. Requisitos objetivos atendidos. Possibilidade de reiteração de pesquisa SISBAJUD. I. Caso em exame 1. Reiteração da pesquisa SISBAJUD por 60 dias. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reiteração da pesquisa SISBAJUD para fins de arresto executivo (art. 830 do CPC), diante da frustração da citação dos executados, independentemente da demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência. III. Razões de decidir 3. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC tem natureza distinta do arresto cautelar disciplinado pelo art. 301 do mesmo diploma, pois não depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, mas apenas da frustração da citação e da existência de bens do devedor. 4. A finalidade do arresto executivo é assegurar a penhora futura, sendo medida automática e vinculada à lógica da execução, podendo ser determinada independentemente de decisão judicial, inclusive de ofício pelo oficial de justiça. 5. O indeferimento da pesquisa SISBAJUD com base na ausência de periculum in mora e fumus boni iuris contraria a sistemática do art. 830 do CPC, que exige apenas a frustração do ato citatório para autorizar o arresto. 6. As tentativas infrutíferas de citação dos executados comprovam o atendimento dos requisitos legais para a realização do arresto executivo, sendo legítima a reiteração da pesquisa SISBAJUD por 60 dias, com observância do sigilo próprio das medidas constritivas eletrônicas. 7. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, frustrada a citação do devedor, é cabível o arresto eletrônico de ativos financeiros, independentemente de demonstração dos requisitos da tutela de urgência, conforme precedentes citados (Acórdãos n. 1206771 e n. 1142042). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC é cabível quando frustrada a citação do executado, independentemente da demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência. 2. A reiteração da pesquisa SISBAJUD por prazo determinado é medida legítima para assegurar a efetividade do arresto executivo. 3. O arresto executivo não se confunde com o arresto cautelar, pois possui natureza e pressupostos distintos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 301 e 830. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão n. 1206771, AI n. 0707109-91.2019.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 02.10.2019, DJE 22.10.2019. TJDFT, Acórdão n. 1142042, AI n. 0717708-26.2018.8.07.0000, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 06.12.2018, DJE 13.12.2018.” (Acórdão 2070312, 0736424-57.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 05/12/2025.) – grifos nossos. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. CITAÇÃO INFRUTÍFERA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo de bens do executado, formulado em execução de título extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de efetivação de arresto de bens antes da citação do devedor em execução de título extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 830, caput, do CPC autoriza o arresto de bens quando o oficial de justiça não encontrar o executado, sendo desnecessário o esgotamento de todas as diligências de localização. 4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite o arresto executivo, inclusive na modalidade on-line, quando frustradas as tentativas de citação, desde que razoáveis diligências tenham sido realizadas. 5. No caso concreto, foram realizadas diversas tentativas de citação da executada por meio de oficial de justiça e via postal, todas infrutíferas, o que justifica a adoção da medida executiva excepcional. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...). (Acórdão 2064014, 0731199-56.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2025, publicado no DJe: 18/11/2025.) – grifos nossos. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARRESTO - BACENJUD - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1) - Possível a determinação de arresto ainda que não tenha ocorrido a prévia citação do devedor, conforme artigo 653 do CPC. 2) - Não há óbice legal para que seja o arresto de bens realizado por meio de bloqueio eletrônico numerário, mediante a utilização do sistema Bacenjud, por analogia ao disposto no artigo 655-A do Código de Processo Civil. 3) - Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.653135, 20120020301934AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2013, Publicado no DJE: 15/02/2013. Pág.: 139) “PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO CAUTELAR. ARRESTO. CABIMENTO. DIVERSAS DILIGÊNCIAS CITATÓRIAS INFRUTÍFERAS. 1. É exemplificativo o rol descrito no art. 813 do CPC, admitindo o cabimento do arresto para hipóteses em que estiver configurado o prejuízo à efetividade de tutela ressarcitória alinhavada em outro processo. 2. A repetição de diligências infrutíferas com objetivo de citar o devedor configura situação de perigo para a efetividade do futuro processo, consubstanciando hipótese de cabimento da cautelar de arresto (CPC art. 813, IV, c/c 653). 3. Recurso provido. (Acórdão n.642173, 20100110364628APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2012, Publicado no DJE: 19/12/2012. Pág.: 112) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO ELETRÔNICO. BACENJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não possuindo a parte exequente outra forma de perseguir seu crédito, sem que isso importe procedimentos onerosos além de demorados, dificultando sobremaneira o exercício de seu direito, deve ser deferida a constrição judicial na forma da gradação legal estabelecida pelo art. 655 do Código de Processo Civil. 2. Sendo cabível o arresto de bens, previsto no art. 653 do CPC, não há óbice legal pra que seja realizado por meio de bloqueio eletrônico de numerário, mediante a utilização do sistema Bacenjud. 3. Nos termos do art. 821 do CPC, ao arresto admite-se a aplicação analógica do art. 655-A do CPC, o qual prevê a possibilidade da penhora on line. 4. Recurso provido. Maioria.” (Acórdão n.623181, 20120020107165AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado:OTÁVIO AUGUSTO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2012, Publicado no DJE: 16/10/2012. Pág.: 100) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO. BLOQUEIO. BACENJUD. CITAÇÃO. O arresto independe da citação prévia consoante dispõem os artigos 653 e 654 do CPC, portanto válido o bloqueio via BACENJUD realizado dos devedores que ainda não tinham a relação processual aperfeiçoada. A citação posterior ao arresto foi suprida pelo comparecimento espontâneo dos ora agravantes nos autos principais. Inexistindo nos autos a demonstração de que o dinheiro bloqueado via BACENJUD era destinado a pagamento de funcionário, mantém-se o arresto. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão n.592109, 20110020200916AGI, Relator: LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2012, Publicado no DJE: 08/06/2012. Pág.: 71) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO EM CONTA CORRENTE. LEI N° 11.382/2006. LEGALIDADE. Com o advento da Lei n° 11.382/2006, tornou-se indiscutível a legalidade da penhora de ativos financeiros do devedor no curso da execução por quantia certa, ocupando os mesmos, inclusive, o primeiro lugar na ordem de preferência a ser observada por ocasião da realização da penhora, nos termos do art. 655, inc. I, do CPC. O convênio bacenjud, para fins de constrição de ativos em depósito ou aplicação em instituição financeira, pode ser utilizado também para o arresto, desde obedecidos os requisitos do artigo 653 do CPC.” (Acórdão n.503949, 20110020022289AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/05/2011, Publicado no DJE: 13/05/2011. Pág.: 88) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RÉU NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO. ARRESTO ELETRÔNICO. I - Quando não localizado o executado para citação, é cabível o arresto eletrônico provisório, nos termos dos arts. 653 e 655-A, ambos do CPC, para bloqueio de dinheiro via Bacen Jud. REsp 1.184.765/PA julgado pelo e. STJ pelo rito do art. 543-C do CPC. II - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão n.678496, 20130020051739AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 28/05/2013. Pág.: 176) O mesmo entendimento é perfilhado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR VIA POSTAL. PEDIDO DE ARRESTO ELETRÔNICO DE ATIVOS FINANCEIROS. DISPENSADA A TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA COMO REQUISITO AO DEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Discute-se, na hipótese, se o arresto eletrônico de ativos financeiros pode ser deferido após a tentativa de citação do devedor por via postal ou se seria necessário tentar citá-lo por oficial de justiça. 2. Ao contrário do que parecem indicar os arts. 829, § 1o, e 830 do CPC, a citação por oficial de justiça não se apresenta como modalidade citatória a ser preferencialmente observada na execução por quantia certa contra devedor solvente. 3. A citação pode ser feita por via eletrônica ou postal, tal como preconizado pelos arts. 246 e 247 do CPC, até mesmo quando se tratar de execução por quantia certa contra devedor solvente. 4. A participação do oficial de justiça na execução por quantia certa não se dará de forma imperativa no momento do ato citatório, mas sim quando necessária a expropriação de bens que, por sua natureza ou condição, não possam ser avaliados, constritos ou alienados sem a atuação desse auxiliar da Justiça. 5. Se a citação não precisa ser realizada por oficial de justiça e se ele nem mesmo tem possibilidade material de promover o arresto eletrônico de ativos financeiros, não há como condicionar o deferimento dessa medida constritiva a uma tentativa prévia de citação por tal servidor. 6. Frustrada a tentativa de localização do devedor, seja por via postal seja por oficial de justiça, estará viabilizado o arresto eletrônico de seus bens. A tentativa de citação do executado por um oficial de justiça não constitui, portanto, pré-requisito para o deferimento do arresto on-line de bens. 7. Recurso especial provido.” (REsp n. 2.099.780/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.) – grifos nossos. “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.) – grifos nossos. “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART 653 DO CPC. MEDIDA DISTINTA DA PENHORA. CONSTRIÇÃO ON-LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. PROVIMENTO. 1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). 3. Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora (CPC, art. 654). 4. Recurso especial provido, para permitir o arresto on-line, a ser efetivado na origem.” (REsp 1370687/MG, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA T4 - QUARTA TURMA, j. 04/04/2013, Dje 15/08/2013) “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. ‘A manutenção do julgado monocrático pelo órgão colegiado, em sede de agravo interno, com a encampação dos fundamentos exarados pelo relator, torna prejudicada a controvérsia acerca da regular aplicação do caput do artigo 557 do Código de Processo Civil’ (REsp 1.117.139/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.2.2010, submetido ao regime do art. 543-C do CPC). 2. Consoante já decidiu a Quarta Turma, ao julgar o REsp 123.659/PR (Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, RT, vol. 760, p. 209), "as hipóteses contempladas no art. 813 CPC não são exaustivas, mas exemplificativas, bastando, para a concessão do arresto, o risco de dano e o perigo da demora". Também a Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 709.479/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 1o.2.2006, p. 548), deixou consignado que ‘as hipóteses enumeradas no art. 813 do CPC são meramente exemplificativas, de forma que é possível ao juiz deferir cautelar de arresto fora dos casos enumerados’. Posteriormente, a Terceira Turma reafirmou que ‘o art. 813 do CPC deve ser interpretado sob enfoque ampliativo, sistemático e lógico, de sorte a contemplar outras hipóteses que não somente as expressamente previstas no dispositivo legal’ (REsp 909.478/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 27.8.2007, p. 249). 3. No caso concreto, consta do acórdão recorrido que não é permitido ao julgador, utilizando-se do poder geral de cautela, deferir a medida de arresto fora das hipóteses expressas no art. 813 do Código de Processo Civil, cujo rol, aliás, o Tribunal de origem considerou taxativo. Ocorre que, em assim decidindo, a Turma Regional acabou por contrariar o dispositivo legal em questão, além do que divergiu da jurisprudência dominante desta Corte, como demonstram os precedentes supracitados. 4. O sistema Bacenjud pode ser utilizado para efetivar não apenas a penhora on line, como também o arresto on line. Preenchidos os requisitos legais, o juiz pode utilizar-se do Bacenjud para realizar o arresto provisório previsto no art. 653 do Código de Processo Civil, bloqueando contas do devedor não encontrado. Em outras palavras, é admissível a medida cautelar para bloqueio de dinheiro via Bacenjud nos próprios autos da execução. Nesse sentido é a orientação firmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao regime de que trata o art. 543-C do Código de Processo Civil, em que ficou restabelecida a decisão do Juízo Singular, que, em 30.01.2008, determinara, com base no poder geral de cautela, o ‘arresto prévio’ (mediante bloqueio eletrônico pelo sistema Bacenjud) dos valores existentes em contas bancárias da empresa executada e dos co-responsáveis (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3.12.2010). 5. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1240270 / RS, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, j. 07/04/2011, Dje 15/04/2011) “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. (...) 14. In casu, a decisão proferida pelo Juízo Singular em 30.01.2008 determinou, com base no poder geral de cautela, o ‘arresto prévio’ (mediante bloqueio eletrônico pelo sistema BACENJUD) dos valores existentes em contas bancárias da empresa executada e dos co-responsáveis (até o limite do valor exeqüendo), sob o fundamento de que ‘nos processos de execução fiscal que tramitam nesta vara, tradicionalmente, os executados têm se desfeito de bens e valores depositados em instituições bancárias após o recebimento da carta da citação’. 15. Consectariamente, a argumentação empresarial de que o bloqueio eletrônico dera-se antes da regular citação esbarra na existência ou não dos requisitos autorizadores da medida provisória (em tese, apta a evitar lesão grave e de difícil reparação, ex vi do disposto nos artigos 798 e 799, do CPC), cuja análise impõe o reexame do contexto fático-probatório valorado pelo Juízo Singular, providência obstada pela Súmula 7/STJ. 16. Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras dos executados, determinado em 2008 (período posterior à vigência da Lei 11.382/2006), não se condicionava à demonstração da realização de todas as diligências possíveis para encontrar bens do devedor. 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. 18. As questões atinentes à prescrição dos créditos tributários executados e à ilegitimidade dos sócios da empresa (suscitadas no agravo de instrumento empresarial) deverão se objeto de discussão na instância ordinária, no âmbito do meio processual adequado, sendo certo que o requisito do prequestionamento torna inviável a discussão, pela vez primeira, em sede de recurso especial, de matéria não debatida na origem. 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.184.765 / PA, Ministro LUIZ FUX, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, j. 24/11/2010, DJe 03/12/2010) Dos argumentos alinhados emerge, então, a constatação de que a análise do inconformismo, quanto a aludida formulação, demonstra a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação caso seja mantida a decisão agravada. Assim, verificados os pressupostos necessários à sua concessão, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante, quanto ao tópico, deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão enfocada seja levada ao Colégio Revisor. Lado outro, a formulação atinente à pesquisa via do sistema SNIPER não se reveste dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse, quanto à formulação ora enfocada, o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de consulta ao sistema SNIPER. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de consulta ao sistema SNIPER, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, quanto à formulação em exame, não se encontra presente, notadamente porque o executivo subjacente transita há pouco tempo, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da segunda decisão agravada, quanto à postulação analisada, se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Com fundamento nos argumentos alinhados, e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo reclamado e suspendo os efeitos da primeira decisão arrostada até o julgamento deste agravo, deferindo a consumação das diligências postuladas pelo agravante visando ao arresto de bens pertencentes à primeira agravada de imediato. Comunique-se à ilustrada juíza prolatora da decisão desafiada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisões de IDs 255966238 e 256728219, fls. 421/422 e 437/438, respectivamente, dos autos originários.